Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717690-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL GOMES FERREIRA VIANA em favor de IZAQUIEL RODRIGUES CAMELO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO RECANTO DAS EMAS/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias, em virtude de suposta ligação telefônica feita pelo paciente à ex-companheira, dizendo que ela “mereceria seis tiros na cara”. Registra que essa prova será requerida pela defesa na resposta à acusação para apuração se o fato realmente ocorreu. Sustenta que a opção feita pelo magistrado, pela medida mais gravosa, caracteriza constrangimento ilegal, pois ausente o periculum libertatis e fundamentação idônea. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como entregador de gás, não havendo em seu histórico nenhuma possibilidade de atividade delitiva reiterada. Alega que o magistrado não trouxe qualquer elemento que evidencie a ameaça à ordem pública, tampouco oportunizou o contraditório para saber se o contato telefônico, contendo a suposta ameaça, ocorreu. Colaciona jurisprudência sobre ausência de motivação concreta da decisão judicial, acrescentando, ainda, a ausência de homogeneidade entre a segregação provisória e a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação. Quanto ao requisito do fumus comissi delicti, igualmente alega não haver elementos robustos da prática do crime de ameaça, asseverando que, de acordo com a jurisprudência deste tribunal, o simples fato de o paciente ter, em tese, falado que sua ex-companheira merece seis tiros na cara não se enquadra no tipo previsto no art. 147 do CP, pois é crime de natureza formal que se consuma quando o infrator expõe para a vítima do delito a sua intenção de lhe causar mal injusto e grave e, no caso, não há na locução demonstrativo efetivo da intenção, chegando-se a tal conclusão por mera interpretação. Ressalta que, embora a Lei Maria da Penha seja permissiva ao decreto de medida cautelar gravosa, o caso não se enquadra nessa possibilidade, devido à ausência de elementos robustos do referido requisito. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar postulada, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura ou que a prisão seja substituída por uma medida menos gravosa. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva do paciente decorre do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida em 3/3/2023, consistentes em i) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor e ii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e das quais foi intimado em 6/3/2023 (Processo n. 0701717-74.2023.8.07.0019, ID 151263651). Na ocasião, o paciente foi advertido de forma clara quanto à possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em caso de desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial, por ser considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016. E, ao contrário do que alega a defesa, o ato coator, que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, fundamenta-se em fatos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pois a suposta ameaça feita à vítima é, em tese, reiteração de ameaça feita anteriormente e não se vislumbrou ofensa ao princípio da homogeneidade (ID 156854555), conforme se infere in verbis: “(...) No que concerne ao pedido de revogação da prisão, verifica-se que a defesa requereu o pleito, sob a alegação que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar do requerente e houve violação do princípio da homogeneidade. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público oficiou indeferimento do pedido, por entender, em suma, que permanecem íntegros os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado e contrapôs, um a um, os argumentos da Defesa. Observo que o requerente teve sua prisão preventiva decretada em 05/04/2023, sendo necessária a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva ( PJE n°. 0702872-15.2023.8.07.0019). O mandado de prisão preventiva foi efetivamente cumprido no dia 06/04/2023. De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida, anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. Considerou-se o relatório de risco preenchido pela vítima, no qual restou claro que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada, o agressor apresenta comportamento excessivamente ciumento, está descumprindo medida protetiva e os episódios de agressão estão se tornando mais frequentes ou graves nos últimos meses. Diante de tais informações é necessário concluir que a requerente está em um contexto de extremo risco, dado o quadro de escalada delitiva, com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua incolumidade física e psicológica. Lado outro, ressalto, ainda, que não se trata de um fato isolado envolvendo as partes, verifica-se que o Sr. Izaqueil já foi beneficiado pela transação penal nos autos 0701613-25.2022.8.07.0017, por fatos praticados em desfavor da mesma vítima. Ademais, quanto a alegada violação do princípio da homogeneidade, é latente que a legislação pátria assevera que no caso de descumprimento da decisão que deferiu medidas protetivas, a prisão preventiva do ofensor poderá ser decretada (art. 312 cc art. 313, III, ambos do CPP), bem como será considerado crime, nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.340/20016. Logo, não se divisa, nessa fase ainda incipiente da marcha processual, viabilidade na tese de que, em caso de condenação, a pena será inferior a quatro anos e o regime inicial será possivelmente o aberto. Diante de tal cenário, não se vislumbrou a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, que se encontrava em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. (...)” Quanto à alegação de que não fora oportunizado ao paciente o contraditório para esclarecer se o contato telefônico de fato ocorreu, melhor sorte não lhe socorre, pois os indícios se mostraram suficientes para embasar a denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 46514097) e, nesta fase incipiente em que se encontra o feito, prevalece o princípio in dubio pro societate. Nesse cenário, o fato de o paciente ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa não é suficiente para obstar a segregação cautelar se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida”. (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro a ilegalidade apontada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 19:03:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator